Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAR ALIMENTOS. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença está adstrito ao título executivo judicial que o fundamenta, o que decorre do princípio fidelidade ao título. Em sentido amplo, os processos executivos não comportam a análise sobre questões próprias do processo de conhecimento, pois não buscam uma sentença de mérito, mas tão somente a satisfação do credor.
2. O agravante/exequente busca, no âmbito do processo executivo, discutir a modificação da situação financeira do agravado, suscitando a existência de novo emprego e nova remuneração, sobre a qual deveria incidir o percentual fixado no título executivo, o que não encontra amparo legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.